Tribunal: TJDFT
Processo: 0754825-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ATRASO EXACERBADO PARA ENTREGA DO EXAME. ÔNUS AO APENADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de afastamento da realização de exame criminológico para análise da progressão de regime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a concessão de progressão de regime depende da prévia realização de exame criminológico, especialmente diante do longo atraso na realização da diligência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A realização do exame criminológico não se constitui em requisito legal para análise do benefício de progressão de regime, dispondo os enunciados sumulares sobre a necessidade de a determinação judicial estar pautada em elementos concretos relacionados à execução da pena do sentenciado.
4. O atraso exacerbado na entrega do exame criminológico não pode ser suportado pelo sentenciado, conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual não há como postergar a análise dos benefícios da execução penal, que são essenciais ao processo de reinserção na sociedade.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.